Tribunal: TJSP
Processo: 1009125-82.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Apelação – Pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita formulado nas razões recursais – Indeferimento – Determinação de recolhimento do preparo nos termos do art. 99, §7o, do CPC não atendida pela apelante – Deserção (art. 1.007 do CPC) – Recurso não conhecido.